Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-20.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000042-20.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN MT - CNPJ: 32.983.546/0001-04 (IMPETRANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO), SECRETARIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA (LITISCONSORTES), CRISTIANO SCHMIDEL (LITISCONSORTES), ANA CAROLINA MARQUES CAPOBIANCO (LITISCONSORTES), EDWARD HENRIQUE LOPES DOS SANTOS (LITISCONSORTES), ALDEIR FERREIRA DA SILVA (LITISCONSORTES), CARLOS REINKE (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA LOTAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NAS UNIDADES DE CORREIÇÃO DO SISTEMA DE CORREIÇÃO DO DETRAN/MT – APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS – NÃO EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO SELETIVO – ALEGADA PRETERIÇÃO – RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO PELO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL –
ESSENCIALIDADE DAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM OS SERVIDORES NA SUA LOTAÇÃO FUNCIONAL ATUAL
– NÃO DESCARTADA A POSSIBILIDADE DE POSTERIOR NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL – VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA –
ORDEM DENEGADA
.

1. Encontrando-se o processo seletivo dentro do seu prazo de validade, sem que tenha sequer havido a prorrogação deste por mais dois anos, não há falar em direito automático à nomeação dos candidatos aprovados.

2. “
A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito
”. (RMS 57.565/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2018).

3. Tendo a administração pública justificado a essencialidade da manutenção dos servidores nas funções atualmente desempenhadas no órgão em que ocupam, sem descartar a eventual possibilidade de serem convocados para o cargo em que foram classificados, resta motivada sua decisão, em benefício do interesse público.

4.
Não tendo a Administração Pública descartado a possibilidade dos servidores aprovados no processo seletivo serem nomeados, não há falar em violação a direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT) – SINETRAN/MT, atuando na qualidade de substituto processual de
Jardson Antonio Barbosa
e
Jhonathan Alves Pereira
, contra ato apontado como ilegal atribuído ao Presidente do DETRAN/MT e ao Secretário Controlador Geral do Estado de Mato Grosso, consistente na preterição daqueles, na condição de candidatos aprovados no Processo Seletivo nº 001/2020 - CGE-MT, para lotação de servidores do DETRAN/MT nas unidades setoriais de correição do Estado de Mato Grosso.

Em resumo, assinala o impetrante que os servidores substituídos foram preteridos por outros candidatos em ordem de classificação inferior à posição em que se encontram, o que viola evidente direito líquido e certo.

Relata que, em maio de 2020, a Controladoria Geral do Estado lançou o edital de processo seletivo nº 001/2020-CGE -MT, para lotação de servidores nas unidades de correição do sistema do estado de Mato Grosso, sendo que em 10/08/2020 saiu o resultado definitivo do certame, publicado no DOE nº 27.811.

Nesse sentido, os candidatos Jardson Antônio Barbosa e Jhonathan Alves Pereira alcançaram, respectivamente, as posições de nº 26 e 30, entretanto, com a edição da Portaria Conjunta nº 001/2020/CGE/COR/DETRAN, foram designados diversos candidatos para compor a unidade setorial de correição, em desrespeito à ordem de classificação.

Realça que, embora a Controladoria Geral do Estado tenha afirmado que seguiu a classificação, algumas autoridades não autorizaram a liberação de determinados servidores aprovados para atuarem nas atividades correcionais, ao argumento de que alguns servidores são considerados essenciais nas funções atualmente desempenhadas.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da ordem que para determinar que a autoridade coatora nomeie os candidatos ora substituídos para ocuparem o cargo de membros da Unidade Setorial de Correição do Detran/MT.

Sob viés subsidiário, pede a suspensão do processo seletivo, com a suspensão das nomeações realizadas fora das regras do edital, até que a Administração Pública cumpra o referido instrumento.

Em contato inicial, a liminar foi indeferida (id. 72069495).

Instado, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT prestou as informações solicitadas, em que pugnou pela denegação da segurança (id. 72953994).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, manifestou no sentido de que a segurança fosse denegada (id. 72961097).

Contra a decisão que indeferiu a liminar interpôs o impetrante recurso de agravo interno, pugnando pela retratação da decisão ou o julgamento do agravo pelo Colegiado (id. 75431992).

Após regular processamento, apresentadas as contrarrazões, o recurso de agravo interno fora desprovido por unanimidade (id. 83485461).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador
Paulo Ferreira Rocha
, manifestou pela concessão da segurança (id. 86900987).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A pretensão do Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – SINETRAN/MT concentra-se, fundamentalmente, na busca da nomeação de
Jardson Antonio Barbosa
e
Jhonathan Alves Pereira
, ora substituídos, para ocupação de cargos de membros da Unidade Setorial de Correição do DETRAN/MT.

Para tanto, fundamenta que, a despeito daqueles terem sido aprovados dentro do número de vagas oferecidas no processo seletivo n.
001/2020-CGE/MT
, o Presidente do DETRAN/MT, com a concorrência do Secretário Controlador Geral do Estado, não os nomeou para os referidos cargos, em afronta à ordem de classificação geral.

Ainda, no campo dos fundamentos, vale-se o impetrante de julgado do STF – Recurso Extraordinário 837311, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09.12.2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral, DJe 18.04.2016, em que restou entendido que “
a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (...) fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); (...)
.”

Quando da apreciação do pleito liminar, em sede do mandado de segurança, foi pontuado que:

“Ainda que os candidatos Jardson Antonio Barbosa
e
Jhonathan Alves Pereira
tenham sido aprovados dentro do número de vagas oferecidas no certame, deve-se considerar que o concurso em comento encontra-se dentro do seu prazo de validade, de modo que a Administração Pública, ao que parece, está agindo com base em seu critério de conveniência e oportunidade quanto ao momento adequado para as respectivas nomeações.

Com efeito, a revisão judicial do mérito do ato administrativo é admitida tão somente em hipóteses excepcionais, que, a princípio, não estão presentes na espécie, notadamente porque a Controladoria Geral do Estado, ao responder o
e-mail
encaminhado por um dos candidatos supramencionados, explica que não convocou alguns dos aprovados por serem essenciais nas funções que desempenham na sua lotação funcional, mas, de qualquer modo, não descartou a possibilidade dos aprovados serem nomeados
. (...)

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o suposto ato abusivo ou ilegal ocorreu em 04.11.2020 e, somente agora, o impetrante questiona o direito líquido e certo, não restando satisfeito o requisito do
periculum in mora
decorrente do aguardo da análise do mérito mandamental, oportunidade na qual serão pormenorizadamente examinados os demais argumentos trazidos, conjuntamente com as informações a serem prestadas pelas autoridades acoimadas coatoras
.” (id. 72069495).

Irresignado com a referida decisão, o impetrante interpôs agravo interno, em que foram apresentados os mesmos argumentos invocados quando da impetração do
writ
, sem que tenha sido colacionado algum documento novo que amparasse suas alegações, o que, entre outros fundamentos, ensejou o desprovimento do referido recurso.

Feitos esses registros, analisada a temática controvertida, é de se reconhecer que a pretensão mandamental não merece prosperar.

Em que pese não possa o Poder Público postergar a nomeação de candidatos, utilizando-se de seu critério discricionário, quando a aprovação se deu dentro do número de vagas previsto no edital de determinando concurso público e quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação, esse não é o caso dos autos.

Em primeiro lugar
, consoante se extrai dos documentos anexados pelo impetrante, o edital lançado sobre o n. 001/2020-CGE/MT não tem característica de concurso público ou licitação, nos quais se concorre para ocupar vagas ou contratação no âmbito da Administração Pública.

De fato, a Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso – CGE/MT, com base na sua discricionariedade administrativa, decidiu pela abertura do processo seletivo para lotação de servidores públicos estaduais nas Unidades de Correição do Sistema de Correição do Estado, com a formação de cadastro de servidores para compor comissões processantes e para atuação como defensor dativo, com a previsão de:

“
a) 96 (noventa e seis) vagas para lotação nas Unidades Setoriais de Correição e 22 (vinte e duas) vagas no órgão central de correição.

b) 24 (vinte e quatro) vagas para atuação em Comissões Permanentes de Processo Administrativo Disciplinar.

c) Formação do cadastro de servidores aptos a atuar como defensor dativo.

d) Formação do cadastro de servidores aptos a atuar nas comissões processantes dos órgãos e entidades, onde não há unidade de correição
.”

Como se percebe, o edital fala em processo seletivo, aliás, restrito aos servidores públicos efetivos, estáveis, pertencentes ao quadro de servidores do Estado de Mato Grosso, ficando a Controladoria Geral do Estado encarregada de nomear os classificados, conforme a conveniência e oportunidade.

No id.
71586461
, o impetrante colaciona parte do Edital 10/2020-CGE/MT, em que consta o resultado definitivo da terceira etapa do processo seletivo, constando, dentre outros, os nomes de
Jardson Antônio Barbosa
e
Jhonatan Alves Pereira
, na relação dos aprovados a membros da comissão processante, ocupando as posições
26
e
30
, respectivamente.

Por sua vez, no
id. 71586460
, consta a Portaria Conjunta n. 0001/2020/CGE-COR/DETRAN, na qual as autoridades apontadas como coatoras, Secretário Controlador-Geral do Estado e Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, designaram, para compor a Unidade Setorial de Correição do DETRAN, os seguintes servidores:
Fernando Luiz Krupiniski; Mizael Gomes Pereira; Cristiano Schmidel; Ana Carolina Marques Capobianco; Nathany Aparecida Medeiros de Barros; Edward Henrique Lopes dos Santos; Aldeir Ferreira da Silva; João Henrique dos Santos de Lima
e
Carlos Reinke
.

Desses, apenas
Fernando Luiz Krupiniski, Mizael Gomes Pereira, Cristiano Schmidel
e
João Henrique dos Santos de Lima
se encontravam na lista de classificados do resultado definitivo da terceira etapa do processo seletivo, ocupando, as posições
12
,
13
,
47
e
34
, respectivamente.

Nesse ponto, os substituídos, então classificados nas posições 26 e 30, além de outros servidores qualificados, teriam sido, aparentemente, preteridos com essa designação de servidores fora da ordem de classificação, ato levado a efeito pelas autoridades coatoras por meio da Portaria Conjunta n. 0001/2020/CGE-COR/DETRAN.

Ocorre que a Comissão Especial de Processo Seletivo Interno, gerida pela Controladoria Geral do Estado – CGE, em resposta à questionamento feito em e-mail, explicitou que “algumas autoridades” dos órgãos pertencentes aos servidores, de maneira justificada, não teriam autorizado a liberação de alguns classificados para atuarem nas atividades correicionais, porquanto seriam considerados essenciais nas funções atualmente desempenhadas.

Desse modo, à falta de prova em contrário, a conduta da CGE estava dentro da conformidade ao encaminhar a portaria com a designação dos servidores de acordo com a ordem de classificação, sendo que apenas, em momento posterior, atuou de modo diferido em virtude da negativa de “algumas autoridades” em liberar aqueles que eram considerados essenciais nas funções atualmente desempenhadas.

Logo, diante da justificativa apresentada, a relevância dos fundamentos em que se assenta o pedido mandamental não se encontra, de todo, satisfeita, notadamente porque, conforme esclarecido pela Controladoria Geral do Estado, não foi descartada a possibilidade dos classificados no certame serem designados para ocupar o cargo pelo qual concorreram.

Num segundo momento
, conforme ressaltado pela CGE, o processo seletivo regido pelo edital em tela se encontra dentro do prazo de validade, dado que seu resultado foi homologado em
10.08.2020
(id. 71586461), tendo o prazo de vigência de dois anos, podendo ainda ser prorrogado uma única vez por igual período.

Nessa seara, do ponto de vista processual, não se reveste de resultado útil o mandado de segurança se o processo seletivo está em plena vigência, podendo a Administração Pública nomear os servidores que tenham sido aprovados a qualquer tempo até o termo final de validade do certame.

Muito embora tenham sido oferecidas
96 (noventa e seis) vagas para lotação nas Unidades Setoriais de Correição, 22 (vinte e duas) no órgão central de correição e 24 (vinte e quatro) para atuação em Comissões Permanentes de Processo Administrativo Disciplinar
, e os dois candidatos, ora substituídos pelo agravante, não tenham sido empossados, há de se ressaltar que o processo seletivo encontra-se dentro do seu prazo de validade, não tendo sequer sido prorrogado.

Vale dizer, o processo seletivo está em plena vigência, podendo a Administração Pública nomear os servidores que tenham sido aprovados a qualquer tempo até o termo final de validade do certame.

Com isso, não se verifica ilegalidade na conduta das autoridades indicadas como coatoras, diante da possibilidade de nomeação dos candidatos classificados em processo seletivo público dentro das vagas ofertadas pelo edital do certame, de acordo com o critério da conveniência e da oportunidade da Administração Pública, o que afasta a relevância da fundamentação.

Como terceiro apontamento
, é de se reconhecer que, embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores seja pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital tenha direito subjetivo à nomeação, deve ser admitida a possibilidade de não nomeação em “situações específicas”, justificadas pela Administração Pública.

É clara, a esse respeito, a lição dos administrativistas
Marcelo Alexandrino & Vicente Paulo
:

“
Cumpre abrir um parêntese para mencionar que, ao firmar o entendimento de que há direito subjetivo à nomeação para os candidatos aprovados dentro do número de vagas definido em edital de concurso público,
nossa Corte Suprema esclareceu que situações excepcionalíssimas, ocasionadas por fatos supervenientes à publicação do edital, podem vir a desobrigar a administração de nomear os aprovados, desde que ela apresente adequadamente a motivação para tanto
.”
(
in
Direito Administrativo Descomplicado, 28ª

ed. – Rio de Janeiro: Forense. Método. 2020, pp. 334-335). (grifou-se)

Com efeito, o STF no
RE 598.099/MS
, também submetido ao regime de repercussão geral, admitiu que o entendimento acerca do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado pode ser afastado em situações excepcionais, invocadas no caso de se apresentarem as seguintes características: (a) superveniência; (b) imprevisibilidade; (c) gravidade; e (d) necessidade.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que “
a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito
”. (RMS 57.565/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2018)

As citadas características ficaram bem explicitadas pela Corte Especial do STJ, no julgado que se segue:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. (...) 2. A Corte Suprema ressalvou o direito subjetivo à nomeação nos seguintes termos: ‘III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público
. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:
a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível
.
(...)” (AgInt no RE no RMS 53.341/AM, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 29/6/2018, DJe 3/8/2018). (grifou-se)

No caso em concreto, conforme já pontuado alhures, a Controladoria Geral do Estado, em resposta a questionamento feito pelo impetrante, explicitou
a razão de não ter convocado alguns dos aprovados no seletivo,
dada a essencialidade das funções que desempenham na sua lotação funcional atual
:

“
Vimos por meio deste, informar que a CGE reuniu com as autoridades máximas dos Órgãos para tratar da nomeação dos servidores aprovados, da remoção dos servidores não aprovados e da cessão de servidores para atuarem nessa Controladoria.

Posteriormente, encaminhamos a Portaria Conjunta de designação dos servidores aprovados, respeitando a ordem de classificação no processo seletivo.

Ocorre que algumas autoridades, de maneira justificada, não autorizaram a liberação de determinados servidores para atuarem nas atividades correcionais. Sendo designados servidores aprovados fora do número de vagas.

Os servidores aprovados demonstraram capacidade técnica e conhecimento, razão pela qual compreendemos a resistência na liberação de alguns servidores, pois são considerados essenciais nas funções atualmente desempenhadas
.

Por fim, informamos que solicitamos às autoridades que liberassem todos os aprovados para fazerem o curso de formação, para estarem aptos à designação durante a vigência do processo. Pois esperamos que
durante a validade do seletivo (02 anos, prorrogável por igual período), os colegas aprovados, que ainda não foram designados, possam fazer parte da equipe de correição
.” (id. 71586458). (Grifou-se).

A par de elucubrações idiossincráticas e argumentos arrevessados à parte, a hipótese em debate se enquadra nas condicionantes da superveniência e necessidade, em vista do prejuízo do interesse público decorrente da liberação de referidos servidores para atuação na atividade correicional no DETRAN, quando considerados essenciais nas funções atualmente desempenhadas no órgão em que ocupam, sem que isso implique em burla ao processo seletivo.

O quarto aspecto
a ser considerado reside no fato de que a Controladoria Geral do Estado, condutora do processo seletivo,
não ter descartado a possibilidade dos servidores aprovados, ora substituídos pelo impetrante, serem nomeados, de modo que não há falar em violação a direito líquido e certo.

Nesses casos, o ato administrativo torna-se, em regra, vinculado, descabendo qualquer análise da conveniência e oportunidade do ato, ressalvadas excepcionais.

Assim, a discricionariedade da Administração reside apenas em determinar o momento, dentro do prazo do concurso, em que irá nomear e dar posse ao candidato aprovado, nos termos do consagrado pelo STF no Recurso Extraordinário 598.099, relatado pelo Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/08/2011.

Portanto, de qualquer ângulo que se visualize o caso, entende-se que a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear candidatos em processo seletivo conforme sua conveniência e necessidade.

Forte nesses fundamentos, em dissonância com o parecer ministerial,
denego a segurança
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021